Tribunal: TJMT
Processo: 1023922-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023922-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 14.936.330/0001-06 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO TRAVAGINI - CPF: 304.571.901-59 (EMBARGADO), NADIR RODRIGUES VARGAS - CPF: 393.941.581-20 (EMBARGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 14.936.330/0001-06 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO TRAVAGINI - CPF: 304.571.901-59 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), NADIR RODRIGUES VARGAS - CPF: 393.941.581-20 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO OS EMBARGOS DE DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. E RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM. PROVIDO OS ACLARATÓRIOS DE CARLOS ROBERTO TRAVAGINI E NADIR RODRIGUES VARGAS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, tanto pelos autores quanto pelos réus de ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os autores embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à sua condição de confinantes certos e à caracterização de direito real aquisitivo, além da existência de erro de fato na sentença rescindenda. Os réus embargantes, por sua vez, apontam omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato quanto à análise da legitimidade ativa dos autores da ação rescisória e à suposta condição de confinantes certos;

(ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência no julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação dos autores embargantes de que haveria omissão quanto à sua condição de confinantes certos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de prova idônea do confronto direto entre os imóveis registrados, além de destacar a existência de dúvida substancial e a ausência de impugnação a laudo técnico desfavorável.

5. A condição de confinante certo pressupõe titularidade dominial registrada e vínculo direto com o imóvel usucapido, o que não foi comprovado, sendo inaplicável a Súmula 391 do STF.

6. Não se configura erro de fato quando os documentos invocados pelos embargantes sequer integraram os autos originários, ou quando a decisão embargada analisou os elementos probatórios, apenas atribuindo-lhes valor jurídico diverso do pretendido.

7. O inconformismo dos autores com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito sob a alegação de vício inexistente.

8. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os pontos relevantes da controvérsia e não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

9. Quanto aos embargos opostos pelos réus, assiste razão ao apontarem omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que, por se tratar de ação autônoma, a sucumbência atrai a incidência do art. 85, § 2o, do CPC, independentemente da ausência de julgamento de mérito.

10. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a extinção se dê por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração opostos por DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM rejeitados.

12. Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar os autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A existência de dúvida relevante quanto à titularidade registral do imóvel impede o reconhecimento da parte como confinante certo e afasta a configuração de omissão ou contradição na decisão embargada.

2. O erro de fato que enseja ação rescisória pressupõe fato incontroverso e demonstrável a partir dos autos originários, o que não se verifica quando o elemento probatório é posterior ou controverso.

3. A ausência de fixação de honorários de sucumbência na ação rescisória configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo ser observada a regra do art. 85, § 2o, do CPC.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 966, V, VI e VIII; 967; 85, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 391; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, j. 13.06.2023; STJ, REsp 1432579/MG, j. 22.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, j. 11.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, j. 08.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2356698/MG, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma, por DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFE LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (autores), assim como por CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS (réus), em face de acórdão prolatado por esta c. Turma de Câmara Cível Reunidas no bojo da Ação Rescisória no 1023922-07.2022.8.11.0000, o qual, a unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, ora embargantes, determinando, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFE LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM alegam, em síntese,

que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato, ao concluir pela inexistência, nos autos, de elementos válidos que a caracterizassem como confinante certa, nos termos da Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal. Alegam haver averbação na matrícula no 2.036 (antiga no 9.677), referente à celebração de contrato de compra e venda entre DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e o Sr. Valter Luiz Cabassa, cujo imóvel confronta com a área objeto da ação originária de usucapião.

Destacam, ainda, a propositura da ação de adjudicação compulsória, registrada sob o no 1001160-40.2023.8.11.0039, em trâmite na Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, visando à regularização dominial da área. Tal circunstância, segundo sustentam, evidenciaria a condição de confinante, para fins de citação pessoal.

Aduzem, ademais, que o voto do Des. Marcos Regenold Fernandes, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante, partiu da premissa equivocada de que apenas os proprietários registrais dos imóveis confrontantes ostentariam legitimidade para impugnar o usucapião. Essa interpretação, conforme defendem, contraria o disposto no art. 213, § 10, da Lei no 6.015/73, bem como no art. 1.225, VII, do Código Civil, os quais estendem a qualidade de confrontante àqueles que detenham direitos reais ou aquisitivos sobre imóveis lindeiros, inclusive promitentes compradores.

No mesmo sentido, apontam erro material e contradição no voto proferido pelo Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que igualmente reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante, com fundamento na ausência de registro do título translativo, o que, segundo ele, inviabilizaria sua qualificação como confinante certa. A embargante, contudo, sustenta que a ausência de oposição do alienante ao longo de 29 anos após o contrato, bem como a existência da ação adjudicatória em curso, demonstram a estabilidade possessória e a legitimidade de sua pretensão.

Acrescenta, por fim, que a ação rescisória é cabível no caso concreto, por tratar-se de nulidade decorrente da ausência de citação de confinante certa, hipótese que, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, constitui fundamento suficiente para desconstituição da sentença, com base em violação manifesta à norma jurídica e em erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS apontam omissão em relação a ausência de arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos dos requeridos, defendendo que o arbitramento da verba honorária é devido mesmo na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a natureza contenciosa da Ação Rescisória impõe o reconhecimento da causalidade processual.

Os recursos são tempestivos (Id. 315349399 e Id. 315349399).

Intimados, apenas os requeridos CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS apresentaram contrarrazões, juntada no Id. 317973381.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Turma:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando, via de regra, à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Não se olvida, todavia, que, à luz da assente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a natureza integrativa dos embargos de declaração pode, excepcionalmente, ensejar a produção de efeitos infringentes, especialmente quando verificada omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a correta prestação jurisdicional,
“admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2231686 SP 2022/0329685-5)
.

No que se refere ao caso em apreço, o acórdão embargado constou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VI do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de usucapião extraordinário que reconheceu o domínio dos autores sobre imóvel rural. A parte autora sustenta a ocorrência de vícios insanáveis no processo originário, notadamente a ausência de citação de confinantes, da União, Estado e Município, bem como a não intimação do Ministério Público. Alega também erro de fato, por suposta omissão quanto à sua posse e domínio sobre o imóvel usucapido. Requer a rescisão da sentença e novo julgamento da causa, com observância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar, preliminarmente, se a parte autora possui legitimidade ativa para a propositura da ação rescisória, além de examinar a adequação da via eleita à pretensão deduzida, conforme arguido em sede de contestação;

(ii) verificar a existência de vícios processuais na ação de origem, em especial a ausência de citação dos confinantes e da Fazenda Pública e a falta de intimação do Ministério Público;

(iii) apurar a ocorrência de erro de fato que justifique a desconstituição da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para a ação rescisória exige demonstração de interesse jurídico direto e imediato, nos termos do art. 967 do CPC. A ausência de registro do título de domínio no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da condição de proprietário ou de confinante certo, inviabilizando a legitimidade para pleitear a rescisão da sentença de usucapião.

4. A via rescisória não se revela adequada para discutir supostos direitos possessórios ou dominiais não registrados, sendo cabível, nesses casos, o manejo das ações ordinárias próprias, como a ação reivindicatória ou demarcatória.

5. A ausência de citação dos confinantes e da Fazenda Pública, bem como a não intimação do Ministério Público, são vícios que, em tese, podem comprometer a validade da sentença de usucapião. No entanto, a caracterização da nulidade absoluta exige demonstração da condição de confinante certo ou de interesse público afetado, o que não restou comprovado, dada a inexistência de registro dominial em nome da parte autora.

6. O erro de fato, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, pressupõe que a decisão rescindenda tenha se fundado em premissa equivocada a respeito de fato não controvertido nos autos. No caso, não há demonstração de que a sentença tenha desconsiderado prova existente e incontroversa quanto à posse ou propriedade da parte autora sobre o imóvel.

7. A ausência de registro do alegado título aquisitivo por mais de duas décadas enfraquece a pretensão e evidencia a inércia da parte em formalizar juridicamente sua situação dominial, circunstância que impede o reconhecimento de qualquer vício apto a ensejar, nesta via estreita, a rescisão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida para extinguir o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A parte que não possui título de propriedade registrado no Cartório de Registro de Imóveis não detém legitimidade ativa para propor ação rescisória com fundamento em ausência de citação de confinantes ou erro de fato relacionado à titularidade do imóvel.

2. A ação rescisória não é meio adequado para discutir supostos direitos possessórios ou dominiais sem respaldo registral ou prova idônea, devendo a parte interessada utilizar as vias ordinárias próprias para tutela de sua pretensão.

3. A ausência de registro imobiliário impede a caracterização da parte como confinante certo, afastando a incidência da Súmula 391 do STF.

4. O erro de fato que autoriza a ação rescisória exige prova cabal de que a sentença tenha ignorado fato incontroverso constante dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 966, V e VI; 967, I, II e IV; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 391; STJ, AgInt no REsp 1801448/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 788258/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 01.12.2009, DJe 10.12.2009.”

Considerando a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes – requerente e requerido – passo à análise individualizada das insurgências.

I. DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFE LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (Id. 315377375)

Conforme exposto, os embargantes alegam a existência de erro de premissa fática, bem como de contradições internas no julgado, notadamente quanto à sua condição de confinantes certos e à caracterização jurídica de seu direito como titulares de direito real aquisitivo. Requerem, ademais, a aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso, com expressa manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Não obstante, da análise detida dos embargos de declaração, não se constatam os vícios indicados.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de considerar documentos que comprovariam sua condição de confinante certa, sob o argumento de que o contrato de compra e venda formalizado foi objeto de registro à margem da matrícula no 2.036 (antiga matrícula no 9.677), imóvel supostamente confrontante àquele objeto da ação de usucapião, o que, segundo alega, o caracterizaria como confinante certo, nos termos da Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal, configurando omissão relevante.

Contudo, quanto ao vício alegado, verifica-se que o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, apenas atribuindo-lhe valoração diversa da pretendida pela parte.

Conforme se depreende do julgado, o v. acórdão consignou que
“o registro da mencionada transação limitou-se à matrícula n 2.036 (Id. 151306654), inexistindo qualquer averbação ou anotação correspondente na matrícula n. 4.545 — esta, sim, objeto da usucapião”.
Ademais, destacou-se a ausência de elementos probatórios aptos a comprovar que o imóvel vinculado à matrícula no 2.036 seria, de fato, confrontante ao imóvel usucapido.

Em reforço a tal entendimento, esta Colenda Turma valorou o laudo pericial apresentado pelos requeridos, Carlos Roberto Travagini e Nadir Rodrigues Vargas (Id. 162798184), cuja análise demonstrou que a matrícula no 2.036 foi sobreposta pela Avenida São Paulo — via pública que também confronta com a matrícula no 4.545. Ressaltou-se, ainda, no voto proferido pelo Exmo. Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia Ribeiro, a ausência de qualquer impugnação, por parte dos autores, em relação ao referido laudo.

Evidencia-se, assim, a existência de dúvida substancial acerca da configuração do referido imóvel como confinante certo. Inclusive, os próprios embargantes reconhecem a existência de ação de adjudicação compulsória em trâmite, por meio da qual buscam a regularização dominial do bem, o que,
longe de comprovar estabilidade possessória
, reforça a incerteza jurídica quanto à sua titularidade e, consequentemente, à legitimidade da pretensão.

Nesse contexto, ainda que não tenha havido exame exauriente do mérito quanto ao conteúdo do laudo pericial, os elementos colacionados são suficientes para instaurar dúvida razoável quanto à condição de confinantes certos dos ora embargantes, inviabilizando a aplicação da Súmula 391 do STF.

Por oportuno, como bem consignado no acórdão objurgado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
“no tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.
” (STJ - REsp: 1432579/MG).

Dessa forma,
não
se verifica qualquer vício no acórdão recorrido, tendo em vista que, inexistindo sequer certeza quanto à condição de confinantes dos embargantes, carecem estes da legitimidade ad causam para o ajuizamento da ação rescisória.

Superada essa alegação, os embargantes sustentam, ainda, que a via rescisória é adequada ao caso concreto, em razão da existência de erro de fato na sentença rescindenda, sob o argumento de que o julgado teria ignorado sua posse sobre parte do imóvel usucapido e a averbação do contrato particular na matrícula do imóvel de matrícula no 2.036 .

Aduzem que a sentença rescindenda violou norma jurídica e fundou-se em erro de fato, conferindo, assim, adequação à via rescisória, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Novamente,
sem razão os Embargantes
.

O art. 966 do CPC assim preconiza:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]

V - violar manifestamente norma jurídica; [...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

O c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018).

Ainda, a Corte Superior tem entendimento firme de que
“para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.”
(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No caso dos autos, não se cogita de erro de fato, nos termos do inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos invocados pelos embargantes, notadamente a alegada qualidade de confinantes e os fundamentos desta argumentação, sequer integraram os autos originários, sendo, portanto, inviável sua aferição pelo magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença rescindenda.

Ademais, no que se refere ao acórdão objurgado, observa-se a existência de mero dissenso interpretativo quanto aos efeitos jurídicos atribuídos aos documentos constantes dos autos, haja vista que o julgado não ignorou os elementos apresentados, mas apenas concluiu que estes não eram suficientes, do ponto de vista jurídico, para reconhecer a legitimidade ativa ou a condição de confinante certo da parte embargante.

Dito isso, constata-se que o inconformismo manifestado pelos embargantes decorre do resultado desfavorável à sua pretensão, valendo-se dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão, sem, contudo, indicar qualquer vício que justifique sua acolhida. Inexiste, pois, omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão recorrido.

Repisa-se que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o esclarecimento de obscuridades, a correção de contradições ou o suprimento de omissões no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, por oportuno, que não há dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os aspectos relevantes da controvérsia e explicite, de forma clara e fundamentada, as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma Julgadora.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, segundo consolidada orientação doutrinária e jurisprudencial, não se exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica correspondente tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado — como, de fato, ocorreu no presente caso.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica,
portanto
, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada aos elementos constantes dos autos, bem como à jurisprudência dominante, impondo-se o não acolhimento dos aclaratórios.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS (Id. 315347884).

Os embargantes apontam omissão quanto a não se fixaram os honorários advocatícios de sucumbência, não obstante tenha sido o feito julgado extinto em desfavor dos autores, ora sucumbentes.

Com razão
, neste ponto.

É cediço que a ação rescisória, disciplinada pelo art. 966 do CPC, possui natureza de ação autônoma, destinada a desconstituir decisão de mérito já transitada em julgado quando presente alguma das hipóteses legais. Logo, inaugura um novo processo, com partes, causa de pedir e pedido próprios, distinto do processo em que foi proferida a decisão atacada.

Com isso, por se tratar de demanda autônoma, é correta a fixação de honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESCRIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RESCISÓRIA. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] A sentença rescindenda rediscutiu matéria já decidida na fase cognitiva, ao reconhecer a prescrição de direito expressamente acolhido e declarado exigível no título executivo, violando os arts. 502, 508 e 509, § 4o, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a fase de liquidação está adstrita aos limites da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questão preclusa, ainda que de ordem pública. Também restou afastada a aplicação do Tema 5 do STF (RE 561.836), por ausência de reestruturação reconhecida e por preclusão consumada na fase de conhecimento.
Quanto aos honorários, a condenação fixada na ação rescisória não se confunde com aqueles eventualmente arbitrados na demanda originária, tratando-se de sucumbência autônoma, compatível com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência superior.
[...]” (TJMT - N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No caso em tela, a ação rescisória foi proposta pelos autores DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM sob a alegação de nulidades processuais e erro de fato em ação de usucapião. Ao analisar a demanda, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, resultando na extinção do feito sem apreciação do mérito.

Ainda assim, a parte requerida logrou êxito em sua defesa técnica, contribuindo ativamente para o desfecho processual que manteve hígida a coisa julgada formada na ação de origem. Tal circunstância atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa ao processo, ainda que este não tenha resultado em julgamento de mérito.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes. 2. Rever as conclusões alcançadas pelas instâncias originárias quanto ao princípio da causalidade e à distribuição dos ônus da sucumbenciais, exigiria reexame das provas contidas nos autos.Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2356698 MG 2023/0144224-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Logo, constata-se a efetiva omissão no acórdão embargado, o qual deveria ter determinado a fixação de honorários advocatícios, sob pena de violação aos art. 85,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil, sendo imperativo o acolhimento dos aclaratórios.

III. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (Id. 315377375)
, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, advertindo a parte, desde já, que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS (Id. 315347884),
com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão relativa à verba honorária, integrando o acórdão de Id. 312599885 para condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025